Tribunal: TJMT
Processo: 1048437-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BEZERRA - CPF: 353.321.231-91 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA LINHA TELEFÔNICA APÓS TROCA DO CHIP. BLOQUEIO DO SERVIÇO ESSENCIAL POR PERÍODO SUPERIOR A TRÊS MESES. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO VALOR ARBITRADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que o consumidor sustenta a falha na prestação do serviço da ré, porquanto o serviço de telefonia fora alterado unilateralmente pela demandada.

2.

Em síntese, informa que era titular de um plano contrato junto a ré referente a dois terminais telefônicos (65 – 99641-9280 e 99976-9280), agrupados na mesma conta. Esclarece que após o furto de seu aparelho celular, se deslocou até a loja da ré para solicitar um novo chip, com os mesmos números e no mesmo plano anteriormente contratado. Sustenta que foi surpreendida com o bloqueio de um dos terminais telefônicos, final 9280, em 25/11/2020, quando identificou que a empresa ré, de forma diversa da contratada, desagrupou os terminais telefônicos em planos distintos, o que acarretou a cobrança de duas faturas de consumo no valor de R$ 149,99 para cada linha.

3.

Por fim, sustenta que a alteração foi realizada de forma unilateral e de forma diversa do que fora pactuado contratualmente, o que acarretou no bloqueio de sua linha telefônica ante a inadimplência da fatura indevida. Pugna ao final pelo restabelecimento do terminal, nos termos contratados, além e compensação por danos morais.

4.

Diante da afirmação do consumidor de que o serviço essencial fora suspenso indevidamente a partir do dia 25/11/2020, cabia à empresa de telefonia comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular após o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

5.

Ainda, imprescindível que a empresa de telefonia tivesse juntado prova idônea que demonstrasse a inadimplência da parte consumidora, que justificasse a suspensão do serviço de telefonia móvel, ou, ainda, requerimento administrativo solicitando a alteração da linha com o desagrupamento dos terminais telefônicos, ônus que também não se desincumbiu.

6.

Por outro lado, o consumidor logrou êxito em comprovar que mesmo após a concessão da tutela de urgência em 07/12/2020 o serviço somente foi restabelecido
no mês 03/2021, quando a empresa de telefonia comprovou o cumprimento da liminar em juízo (id no 85637976),
deste modo,
permaneceu por período superior a três meses impossibilitada de utilizar um de seus terminais telefônicos, considerando a data do bloqueio em 07/12/2020 e a provável data do restabelecimento 15/03/2021
mesmo estando em regularidade financeira junto à empresa Recorrida.

7.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

8.

Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in re ipsa
). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

9.

Insurgência recursal da parte Autora quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, pleito de majoração.

10.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.

Dano moral fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, necessário destacar que a sentença objurgada condenou a empresa de telefonia ao pagamento de multa por descumprimento contratual fixada em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, que também será revertida em favor da Autora.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021